Tribunal: TJES
Processo: 5009180-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009180-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

AGRAVADO: WANESSA DOS ANJOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PARCIALMENTE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – REFORMA – IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA CONCOMITANTE NAS DISCIPLINAS DE METODOLOGIA CIENTÍFICA E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO –
REPROVAÇÃO NA PRIMEIRA INVIABILIZA A MATRÍCULA NA SEGUNDA – REVISÃO DE NOTA DE PROJETO DE PESQUISA – INVIABILIDADE – CORREÇÃO MOTIVADA –
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA REPROVAÇÃO

–

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1
.
Ainda que as matérias de metodologia científica e trabalho de conclusão de curso sejam ofertadas de forma remota, uma constitui requisito indispensável para a matrícula na disciplina seguinte e para o próprio desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, o que inviabiliza a matrícula concomitante.

2.
Em momento algum a agravada explicita quais critérios não teriam sido observados pela professora orientadora ou pela banca que analisou seu recurso para revisão de nota, fazendo ilações genéricas acerca de suposta adoção de critérios diferentes entre os alunos.

3.
As avaliações realizadas pela professora orientadora e pela banca revisora foram devidamente motivadas, com a indicação de erros que vão desde a formatação da página até o emprego da metodologia adequada ao desenvolvimento do trabalho. Somado a isso, consta dos autos de origem cópia do histórico da agravada com excelentes notas, o que infirma a tese de que haveria má-fé da agravante em reprovar alunos com objetivo de manipular a nota do ENADE, pois, de acordo com o seu argumento, seria do interesse da faculdade aprová-la para viabilizar a sua participação na referida prova.

4.
Além disso, embora o adiamento da conclusão do curso em um semestre tenha potencial de gerar prejuízo à agravada, a ausência de probabilidade do direito em seu favor impede a concessão da tutela provisória de urgência.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX
,

em face da r. decisão contida no evento 29191871 do processo originário, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer com tutela de urgência e danos morais
” ajuizada por
WANESSA DOS ANJOS OLIVEIRA
, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que a agravante “
proceda com a quebra de pré-requisitos da matéria de Trabalho de Conclusão de Curso, e autorize que a autora realize esta matéria conjuntamente com a matéria de Metodologia Cientifica Aplicada e todas as demais do 10º período, no prazo de 72 hora
s
, sob pena de multa desde já fixada no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 5732428, a agravante aduz, em síntese, que: I) “
as afirmações da exordial não indicam a probabilidade do direito de a autora obter, por meio do Poder Judiciário, aprovação na matéria ‘Metodologia Científica Aplicada à Enfermagem’ e nem mesmo, como pretende alternativamente e como deferido pelo juízo de piso, a matrícula nas disciplinas ‘Metodologia Científica Aplicada à Enfermagem’ e ‘Trabalho de Conclusão de Curso – TCC’

de forma concomitante
” (fl. 05); II) “
da simples leitura da ‘Ficha de Avaliação de Trabalho’ (documento em anexo), é possível observar que a aluna obteve nota não satisfatória porque: Não fez as devidas citações/referências; Não observou satisfatoriamente as normas da ABNT; A metodologia do trabalho (objetivo elementar do pré-projeto) não possui referencial metodológico e, ainda, ‘apresenta falhas metodológicas’
” (fl. 05); III) “
Outrossim, a avaliação da professora orientadora Sra. Rayane Cristina Faria de Souza acerca do anteprojeto apresentado por WANESSA também foi submetida a Recurso Administrativo, tendo a banca avaliadora, composta por 6 (seis) profissionais, após minuciosa análise com base em critérios objetivos, corroborado com a nota atribuída ao trabalho pela professora orientadora
” (fls. 05/06); IV) “
a aluna não está apta a avançar na disciplina, em pleno gozo da autonomia didático-científica conferida às IES pelo artigo 207 da Constituição Federal
” (fl. 06); V) “
Ironicamente, a estudante afirma que a correção não observou os critérios do Manual do Aluno, contudo, além de não apontar quais seriam os critérios infringidos, conformando-se em fazer meras alegações, pretende por meio desta ação judicial a quebra de normas descritas no próprio Manual do Aluno em seu favor
” (fl. 06); VI) “
Com efeito, o pedido alternativo e a liminar satisfativa deferida pela decisão agravada, que determinou a matrícula da aluna nas disciplinas ‘Metodologia Científica Aplicada’ e ‘Trabalho de Conclusão de Curso – TCC’ concomitantemente, afrontam diretamente diversos documentos normativos da MULTIVIX (inclusive o Manual do Aluno)
” (fl. 06); VII) “
o juízo administrativo, praticado pelo administrador competente para tanto, é o que, em regra, deve prevalecer, sob pena de o juiz meramente substituir a conveniência e oportunidade do administrador pela sua. De outra forma posta, é preciso muita cautela, sobretudo em caso como estes dos autos, em que a parte impugna a avaliação procedida por 7 (sete) profissionais especializados da IES, na intervenção do Poder Judiciário, sob pena de usurpação de competência
” (fl. 07); VIII) “
Não fosse isso o bastante, a exordial ardilosamente tenta firmar a tese de que a aluna somente foi reprovada na disciplina em comento por ato dissimulado da MULTIVIX para alcançar notas satisfatórias no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), quando, na verdade, a aluna foi reprovada por consequência do seu próprio descaso com a disciplina e agora tenta obter o consentimento do juízo para satisfazer os seus arbítrios”
(fl. 07); IX) “
seria presunçoso demais afirmar que 7 (sete) profissionais qualificados colocariam em risco a credibilidade profissional em prol de um suposto interesse particular da MULTIVIX como instituição de ensino superior em aprovar somente os alunos que, em tese, alcançariam notas satisfatórias na avaliação do ENADE
” (fl. 07); X) “
se a aluna tem um bom histórico acadêmico e a MULTIVIX estivesse disposta a manipular o resultado do ENADE 2023, a IES teria facilitado a aprovação da graduanda na disciplina em comento, e não a reprovado
” (fl. 08); XI) “
Além do mais, o pedido formulado pela aluna nesta seara judicial afronta diretamente o princípio da isonomia (artigo 5º, caput, da Constituição Federal), tendo em vista que aproximadamente 72,2% dos alunos matriculados na disciplina ‘Metodologia Científica Aplicada à Enfermagem’ foram aprovados por dedicarem-se à matéria e submeterem-se aos requisitos fixados pela Faculdade MULTIVIX no exercício de sua autonomia didático-científica
” (fl. 08); XII) “
os critérios de grade e as regras preestabelecidas pela Faculdade MULTIVIX objetivam, ao final, formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Bem por isso, foge à razoabilidade permitir que os alunos reprovados por INSUFICIÊNCIA DE NOTA ou POR FALTA finalizem o curso no mesmo semestre letivo que os 65 (sessenta e cinco) alunos aprovados na disciplina em comento
” (fl. 08); XIII) “
a disciplina ‘Metodologia Científica Aplicada à Enfermagem’, além de pré-requisito para a matrícula da matéria ‘Trabalho de Conclusão de Curso – TCC’, tem como objetivo a elaboração de um ‘anteprojeto’ a ser posteriormente desenvolvido na última disciplina citada
” (fl. 10); XIV) “
a manutenção da medida provisória deferida pelo juízo de piso importa na irreversibilidade de seus efeitos, o que é, como dito, expressamente vedado pelo artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil
” (fl. 13); XV) “S
ubsidiariamente, na remota hipótese de não serem acolhidas as razões acima expendidas, que mostram com clareza a ausência de direito material que dê amparo a liminar que se pretende afastar, flagrante é a necessidade de minoração da multa arbitrada
” (fl. 14).

Rememoro que a demanda de origem foi ajuizada pela agravada sob o argumento de que é acadêmica do curso de enfermagem e que o término do seu curso estava prevista para o segundo semestre de 2023, contudo, restou reprovada na disciplina “metodologia científica aplicada à saúde”, sendo que a aprovação na matéria constitui requisito para matrícula na disciplina “trabalho de conclusão de curso”.

Na exordial, a agravada explicitou que recorreu da sua nota administrativamente, mas não obteve êxito em modificar sua nota, motivo pelo qual ajuizou a ação.

O magistrado de origem acolheu o pedido liminar alternativo para permitir que a agravada curse as duas disciplinas concomitantemente, durante o 10º (décimo) período.

Ocorre que, conforme se extrai da própria exordial, a disciplina “metodologia científica aplicada à saúde” compreende a elaboração de um “
projeto de artigo científico que conta como requisito para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, a ser realizado no 10º período do curso de Enfermagem
”.

Consta, expressamente, no manual do aluno (fl. 128 do evento 5732786) que “
o aluno reprovado em Metodologia Científica Aplicada ao Curso não poderá sob hipótese alguma, cursar a disciplina em conjunto com Trabalho de Conclusão de Curso. Cada uma das disciplinas citadas, deverá ser cursada em semestres letivos distintos
”.

Ademais, extrai-se do manual de trabalho de conclusão de curso (fl. 04 do evento 5732787) que “
A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso tem como pré-requisito a disciplina de Metodologia Científica Aplicada ao curso
ou seja: essas disciplinas devem ser cursadas em semestres letivos distintos. Em hipótese alguma o aluno poderá cursar a disciplina Metodologia Científica Aplicada no mesmo semestre que a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso
” (grifos no original).

Diante disso, ainda que ambas as matérias sejam ofertadas de forma remota, uma constitui requisito indispensável para a matrícula na disciplina seguinte e para o próprio desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, o que inviabiliza a matrícula concomitante.

Deve-se ter em mente que “
As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
”, conforme o artigo 207 da Constituição Federal, sendo pertinente a elas a atribuição na elaboração dos currículos de seus cursos.

Ademais, em que pese a argumentação da agravada no sentido de que a correção do seu trabalho acadêmico não observou as normas contidas no manual do aluno, em momento algum explicita quais critérios não teriam sido observados pela professora orientadora ou pela banca que analisou seu recurso, fazendo ilações genéricas acerca de suposta adoção de critérios diferentes entre os alunos.

Pondero que as avaliações realizadas pela professora orientadora e pela banca revisora foram devidamente motivadas, com a indicação de erros que vão desde a formatação da página até o emprego da metodologia adequada ao desenvolvimento do trabalho.

Somado a isso, consta dos autos de origem cópia do histórico da agravada com excelentes notas (evento 29047351 do processo de origem), o que infirma a tese de que haveria má-fé da agravante em reprovar alunos com objetivo de manipular a nota do ENADE, pois, de acordo com o seu argumento, seria do interesse da faculdade aprová-la para viabilizar a sua participação na referida prova.

Além disso, embora o adiamento da conclusão do curso em um semestre tenha potencial de gerar prejuízo à agravada, a ausência de probabilidade do direito em seu favor impede a concessão da tutela provisória de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)